Tribunal: TJMT
Processo: 1018881-93.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018881-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 648.459.908-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA - CPF: 172.568.102-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
revogou a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida, manteve o benefício da justiça gratuita exclusivamente para aquele Recurso e negou provimento a Agravo de Instrumento
de decisão que

deferiu a tutela de urgência na Ação de Imissão de Posse
.

O embargante diz que o acórdão deixou de apreciar documentos dos autos e que foi contraditório ao revogar a antecipação de tutela recursal e negar provimento ao Recurso.

Pedem o prequestionamento dos
arts. 9º e 10º do CPC e 6º, da Constituição Federal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante diz que o acórdão deixou de apreciar documentos dos autos e que foi contraditório ao revogar a antecipação de tutela recursal e negar provimento ao Recurso.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“No Id n. 106143453 consta o contrato de venda do imóvel por Lúcia Hottez para Antônio Roque Brum, e no Id n. 106143454, a Permuta realizada entre este e o agravante.

Contudo, não há nos autos nenhuma prova da suposta alienação da área pelo agravado para Lucia Hottez, para autorizar essa última negociação, tampouco de que depois do desmembramento a parte do agravado manteve o número de registro 2.191 e a do agravante passou a ser 2.205.

Também não se evidencia que ele (agravante) esteja questionando a lisura do leilão ou a propriedade do imóvel em Ação própria.

Por sua vez, o agravado comprovou a verossimilhança de seu direito ao anexar aos autos a carta de arrematação do referido lote 13 (Id n. 106143451). Desse modo, deve ser mantida a liminar de imissão na posse, visto que estão presentes os requisitos legais.”

Já a revogação da antecipação da tutela recursal anteriormente concedida no Id n.
106569975, é medida que se impõe quando, apreciando o mérito da demanda, a ela se nega provimento, já que a tutela era provisória.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos arts. 9º e 10º do CPC e 6º, da Constituição Federal. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022